Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704030-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLLORBRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA AGRAVADO: GILSON RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O 1. Intime-se o agravado nos endereços informados pela parte agravante. Após o decurso do prazo para contrarrazões, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator